Tribunal: TJDFT
Processo: 0083866-53.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECURSO ESPECIAL (213) 0083866-53.2008.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o recorrido acerca do id 64934195. Intimem-se. Exclua-se o nome do renunciante do sistema informatizado, conforme petição de id. 55256327 Após, conclusos. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator